Tribunal: STF
Processo: RE 1484060
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART.150, VI, A DA CRFB/1988. EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SERPRO. ACO 2658/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



    1-Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos do procedimento comum, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.



    2- A Constituição Federal, em seu art. 150, conferiu imunidade de impostos a todos os entes da Administração Pública direta, o que foi estendido inclusive às autarquias e fundações.



    3- Adiante, esclarece a Constituição Federal que tal extensão não se aplica às entidades que explorem atividades econômicas e que sejam regidas por normas aplicadas a empreendimentos privados, ou que exijam contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário (art. 150, inciso VI, §3º).



    4-No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem conferido interpretação ampla, no ponto, admitindo o alcance da imunidade recíproca a empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam serviço público exclusivo ou sob monopólio do Estado, que, entre outros requisitos, não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público, e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas.



    5-Nesse contexto, a Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da Ação Cível Originária nº 2.658/DF, reconheceu a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda quanto a impostos estaduais, e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela Empresa Pública entre os anos de 2005 e 2010.



    6-Maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo, o SERPRO desenvolve atividades imprescindíveis ao funcionamento do Estado brasileiro, como a operacionalização do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), o desenvolvimento de sistemas voltados à arrecadação tributária, a emissão de guias para pagamento de débitos e a elaboração de rotinas de consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).



    7-Em sua decisão, o Ministro Luís Roberto Barroso observou que a legislação e os documentos juntados aos autos indicam que o SERPRO presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública e, apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro.



    8-Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão do Juízo de origem, reconhecendo a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e, por conseguinte, afastando as cobranças a título de ISS, ITBI e IPTU advindas do Município de Vitória.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente